Tribunal: STF
Processo: ARE 1551412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, DA EC 41/03. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31.12.2003. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ININTERRUPTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. QUEBRA DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Com efeito, o artigo 40, § 1º, I da CF/88 estabelece que os servidores públicos serão aposentados por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se a invalidez decorrer de acidente em serviço, doença profissional ou moléstia grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Ademais, a interpretação sistemática conduz a conclusão, de que o regramento previsto na emenda 41 /2003, reporta-se exclusivamente aos servidores públicos, identificados como titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    2. In casu, conforme documentos colacionados aos autos, a autora/apelante, no período de 03/02/1997 a 22/12/2003 desempenhou cargos comissionados, passando apenas em 26/01/2004 a ter o status de servidora efetiva, logo, não ingressou no serviço público efetivo até o marco final de 31/12/2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003. 



    3. Não há como aplicar as regras de transição previstas no art. 6º, inc. III da EC 41 /03 na concessão da aposentadoria da autora, em razão do seu ingresso no serviço público ter ocorrido em 26/01/2004, após a publicação da EC n. 41 /03 de 31/12/2003, assim como, não há como reconhecer o exercício tempo ininterrupto no serviço público em razão da quebra de continuidade do vínculo com a Administração, AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    4. Não infirmados pelo agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 18 – ID: ae01c5da)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, I, do texto constitucional, bem como às ECs 41/2003 e 70/2012. (eDOC 28 – ID: 7d0568c0)



    Nas razões recursais, afirma-se que o ingresso no serviço público da recorrente ocorreu em data anterior ao advento da EC 41/2003 através de cargos comissionados, o que entende-se garantir o direito à aposentadoria por invalidez com paridade e integralidade.



    Argumenta-se, ainda, que “não se afigura razoável considerar a perda de vínculo da parte recorrente com o serviço público, face à brevidade do lapso temporal decorrido entre a exoneração em 22/12/2003 e sua investidura no cargo de professora de letras em 26/01/2004”. (eDOC 28 – ID: 7d0568c0, p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório constante dos autos, assentou que a parte ora recorrente não tem direito à aposentadoria por invalidez com paridade e integralidade por não preencher os requisitos previstos nas regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/2003. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido;  



    “Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ROSÂNGELA FÉLIX DOS SANTOS contra a decisão monocrática, constante no evento n. 45, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela agravante com o fim de manter a sentença 1 proferida na primeira instância no sentido de julgar improcedentes os pedidos exordiais consistentes na condenação da requerida ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, nos termos da EC n.º 70/2012, ou seja, dos proventos na integralidade e paridade com os servidores ativos, com os devidos reflexos legais, desde a data da concessão da sua aposentadoria, visto que, “a Autora não ingressou no serviço público até o marco final estabelecido na Emenda Constitucional nº 70/2012, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003”. 



    Constata-se que o escopo da presente insurgência é reformar o que restou anteriormente decidido acerca do desprovimento do apelo por esta Relatoria argumentando que o artigo 6º-A, da EC n. 41/2003, não exige que o ingresso anterior no serviço público tenha sido formalizado em cargo efetivo e, ainda, que se refira ao mesmo cargo da aposentadoria. Ademais, consigna que apenas em relação ao cumprimento do tempo mínimo de carreira é que se verifica a necessidade de ser cargo efetivo. 



    Dispõe que “o exíguo lapso de tempo entre a exoneração da agravante do cargo comissionado em 22/12/2003 e a posse no cargo de Professora de Letras em 26/01/2004, não poder ser considerado como empecilho intransponível a ponto de se considerar a perda do vínculo com a Administração Pública”. 



    Todavia, a agravante não trouxe nenhum argumento ou elemento capaz de se sobrepor à fundamentação contida no decisum aqui contestado, ocasião em que restaram devidamente evidenciados os motivos ensejadores do desprovimento do apelo e, por conseguinte, da manutenção do posicionamento quanto a improcedência dos pedidos exordiais referentes a revisão da aposentadoria, com base na EC 70/2012, porquanto a data de ingresso efetivo no serviço público deu-se em data anterior a publicação da EC 41/2003. 



    Ao fito de evitar desnecessária tautologia, tendo em vista que os motivos utilizados como manto para a decisão insertos no provimento jurisdicional verberado encontram-se sedimentadas em orientação emanada de Tribunal Superior (STJ) e desta Corte de Justiça, transcrevo, ipsis litteris, fragmentos deste (Evento n. 45), incorporando-o, portanto, à fundamentação deste voto:



    “De uma análise percuciente aos autos, depreende-se que, ao tempo da concessão do benefício de aposentadoria (06/2021), já estava vigente a Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, que acrescentou o art. 6º-A, no corpo da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o qual contém uma fórmula especial para calcular os proventos dos servidores efetivos aposentados por invalidez ou que venham se aposentar por esta mesma causa, in verbis: 



    Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. 



    Extrai-se da norma constitucional que dois são os requisitos, para que o servidor público efetivo tenha direito à fórmula especial de cálculo dos proventos: o primeiro, diz respeito ao momento de ingresso, nos quadros efetivos da Administração Pública, porquanto a norma é dirigida somente aos agentes que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; o segundo, é concernente a causa da aposentação, que deve estar fundada na hipótese do inciso Ido § 1º do art. 40 da Constituição Federal.



    Desse modo, os dois requisitos previstos na norma constitucional devem estar aditivamente presentes, vale dizer, na falta de um, não é possível se valer da fórmula especial de cálculo, que determina que os proventos de aposentadoria sejam apurados com base na remuneração do cargo efetivo que se der a aposentadoria. 



    É de todo oportuno trazer à colação os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Machado da Rocha (in Comentários à Constituição do Brasil. Orgs. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 959) acerca do tema em debate, ad litteram: 



    “A Emenda Constitucional n. 70/12 atendeu apenas parcialmente aos anseios dos agentes públicos por uma ampliação da proteção previdenciária. De efeito, ela introduziu uma regra de transição para os agentes públicos que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e já se aposentaram, ou serão aposentados por invalidez, independentemente de quando foi concedido este benefício. Com efeito, a redação aprovada introduziu o art. 6º-A ao corpo da EC n. 41/03, excepcionando a aplicação dos §§ 3º e 8º e 17 do art. 40 aos servidores vitimados pelo flagelo da invalidez cujo ingresso no serviço público ocorreu até 31.12.2003. Por sua vez, o parágrafo único do art. 6º-A garantiu a revisão, na mesma proporção e na mesma data em que for revisada a remuneração dos agentes públicos em atividade (paridade), para as aposentadorias concedidas com base na nova regra de transição.” 



    In casu, colhe-se da folha de pagamento da autora que o ingresso, nos quadros funcionais efetivos do Município de Inaciolândia, ocorreu somente em 26 de janeiro de 2004, mediante a aprovação em concurso público, para o cargo de Professora de Letras.



    Cita-se:



    Assim, a autora não ingressou no serviço público até o marco final estabelecido na Emenda Constitucional nº 70/2012, vale dizer, até 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 



    Por mais que a servidora tenha se aposentado por invalidez permanente, conforme as disposições do inciso I, do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, esse fato, por si só, não é suficiente para gozar da regra especial contida no art. 6º-A, inserido no corpo da Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003. 



    Essa conclusão não se altera pelo exercício, em período anterior, de prestação de serviço perante a Administração Pública municipal, porquanto, nesta época, estava sujeita ao Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a norma constitucional em exame abarca apenas os servidores efetivos, que se submetem, por conseguinte, ao Regime Próprio da Previdência Social. 



    Logo, as suas admissões em cargos comissionados durante os seguintes períodos intercalados de: 03/02/1997 a 28/02/1997, 01/03/1997 a 09/03/1998, 02/08/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/10/2000 e 01/02/2001 a 22/12/2003, não tem o condão de atrair o entendimento quanto ao ingresso do serviço público em momento anterior a vigência da EC 41/2003.



    (...)” (eDOC 18 – ID: ae01c5da, p. 7-11)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Apelação cível. Ação previdenciária. Servidora pública. Município de Belo Horizonte. Aposentadoria especial. Auxiliar de enfermagem. Enquadramento. Atividade insalubre. Integralidade e paridade. Requisitos Não comprovados. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral”. (ARE 1540427 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.05.2025)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1334041 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)  



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente